Tribunal: TJMT
Processo: 1030602-70.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELA BERNARDO DA SILVA - CPF: 707.757.491-17 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte a Recorrente DANIELA BERNARDO DA SILVA alega ter sofrido uma negativação indevida no valor de
R$ 1.024,57 (hum mil, vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
, desconhecendo o valor negativado.

3. Conforme sentença prolatada, a ação foi julgada parcialmente procedente, tão somente para declarar a inexistência do débito.

4. Irresignada, a Recorrente pugna pelo afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ e condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
No caso dos autos, foi declarada a inexistência do débito, porque o recorrido não logrou êxito em comprovar a origem do débito e nem a relação contratual, até porque não informou nada sobre o “contrato” e sequer juntou um único documento para comprovar suas alegações.

6. Contudo, em que pese a negativação indevida e as alegações da parte recorrente, analisando o extrato juntado pelo Recorrido, verifico que constava negativações preexistentes (ID. 83499997).

7. Assim, acertada a aplicação da Súmula 385 do STJ, neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ . 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3.
Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular .
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1386424/MG. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Relatora para acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti. Órgão Julgador: Segunda Seção. Data do Julgamento: 27/04/2016. Dje: 16/05/2016)
(destaquei)

8. Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, em razão das negativações preexistentes.

9. Sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente
DANIELA BERNARDO DA SILVA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021